Tribunal: TJSP
Processo: 1139831-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Consumidor. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Ré que se desincumbiu do ônus de provar a titularidade da unidade consumidora em nome da autora. Demandante que não demonstrou residir em endereço diverso à época dos débitos questionados. Precedentes. Sentença reformada. Recurso da autora improvido, provido

Ementa:
Apelação. Consumidor. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Ré que se desincumbiu do ônus de provar a titularidade da unidade consumidora em nome da autora. Demandante que não demonstrou residir em endereço diverso à época dos débitos questionados. Precedentes. Sentença reformada. Recurso da autora improvido, provido o da ré.